Tribunal: TJSP
Processo: 1007211-23.2020.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
PREVIDÊNCIA PRIVADA – AÇÃO ANULATÓRIA C.C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Falha no dever de informação – Ocorrência – Liberação do investimento devida – Danos morais configurados – Majoração da indenização – Descabimento - Ação parcialmente procedente – Recursos desprovidos, com observação.